Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-68.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. VEÍCULO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO. VALORES VERTIDOS. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDADA. EX OFFICIO. EXTINÇÃO. PROCESSO. RECURSO CONHECIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui a impossibilidade de revisão ex officio das cláusulas do contrato. Subsidiariamente, sustenta a legalidade das cláusulas, e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo esse o entendimento, requer seja determinada a retenção das parcelas relativas à taxa de adesão, fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida, conforme previsão contratual.

3. No tocante à pretensão de restituição dos valores vertidos, convém ressaltar que, em relação a esses contratos, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que dispõe: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano". Precedente do STJ no mesmo sentido (AgRg no REsp 1361636/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016).

4. Interesse de agir. O julgamento de demanda que versa sobre o cumprimento da obrigação antes que esta se torne exigível enseja a ausência de um dos requisitos para o exercício da função jurisdicional, qual seja, o interesse de agir. Destarte, somente decorrido o prazo legal é que as partes podem discutir o pagamento da restituição de valores vertidos em favor do grupo de consórcio (Acórdão n.1050864, 07015361620178070009, 1a Turma Recursal).

5. Preliminar suscitada de ofício para, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, extinguir o processo sem resolução de mérito.

6. Recurso conhecido. Processo extinto sem mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).